Tribunal: TJBA
Processo: 8094782-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094782-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARIA ENALVA ANDRADE PINHEIRO

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão colegiada manteve a sentença que obrigou a operadora a fornecer e custear o medicamento Tocilizumabe (Actemra) para a consumidora idosa, diagnosticada com Arterite de Células Gigantes e histórico de múltiplos acidentes vasculares cerebrais. A embargante alega omissões e contradições, com finalidade de prequestionamento, apontando suposta inobservância de requisitos jurisprudenciais superiores, inaplicabilidade da lei consumerista a contrato antigo, falta de previsão para medicamento ambulatorial e inexigibilidade de sanções coercitivas.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar as teses defensivas da operadora e manter a obrigação de custeio integral do tratamento médico de alto custo.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão não apresenta omissão ou contradição quanto à aplicação dos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, tendo fundamentado expressamente que a documentação médica e os pareceres do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário demonstraram a imprescindibilidade do fármaco, a ausência de alternativa terapêutica e a segurança do tratamento, superando a taxatividade do rol da agência reguladora.

4.

A decisão colegiada enfrentou diretamente a tese do contrato antigo, estabelecendo que, embora a Lei dos Planos de Saúde não retroaja, a recusa do tratamento essencial configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

5.

Inexiste omissão quanto à regra de reembolso ou exigência de desembolso prévio, pois o acórdão esclareceu que a determinação de custeio integral e direto decorre da recusa ilícita e completa de cobertura por parte da operadora, não se tratando de mera escolha da consumidora por prestador fora da rede credenciada.

6.

A discussão abstrata sobre a exigibilidade da multa diária e a forma de intimação não evidencia falha no julgamento do mérito da apelação, cabendo à fase de cumprimento de sentença a análise concreta sobre a efetivação das medidas coercitivas. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios processuais autorizadores.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Não padecendo o acórdão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração que buscam unicamente a rediscussão do mérito da causa, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8094782-68.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como embargada
MARIA ENALVA ANDRADE PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça